Tribunal: TJDFT
Processo: 0730198-61.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730198-61.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMANDA DE SOUZA LUZ APELADO: JOILSON DE ASEVEDO SOUZA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Amanda de Souza Luz contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia nos autos da ação de extinção de condomínio e alienação judicial cumulada com cobrança de aluguéis proposta por Joilson de Asevedo Souza contra ela. Os pedidos formulados na ação foram: 1) a extinção do condomínio sobre os bens indicados na petição inicial; 2) a condenação da apelante ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo do imóvel e do veículo comum a partir da citação. A apelante apresentou contestação e reconvenção. Sustentou a inépcia da petição inicial. Explicou que os bens foram partilhados, conforme sentença transitada em julgado. Alegou a necessidade de divisão das dívidas referentes aos bens mencionados. Argumentou que o pedido de arbitramento de aluguéis não deve ser analisado. Pediu o acolhimento da preliminar, a extinção do condomínio, a condenação do apelado ao pagamento de cinquenta por cento (50%) do financiamento habitacional, além da atualização do valor referente à herança em favor dela (id 73573698). O Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação e em reconvenção para, em síntese: 1) determinar a dissolução do condomínio havido entre as partes com a alienação judicial dos bens indicados na petição inicial; 2) condenar a apelante ao pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo dos bens comuns desde a propositura da demanda até a desocupação efetiva; 3) condenar o apelado ao pagamento de metade das prestações do financiamento habitacional, desde a partilha (id 73573921). A apelação trata apenas dos aluguéis e da correção monetária. A alienação do imóvel não é objeto do recurso. A apelante apresentou petição. Informa a venda do imóvel descrito na petição inicial. Requer a abertura de conta judicial vinculada aos presentes autos para que o montante decorrente da alienação seja depositado (id 78035165). É o breve relatório. O requerimento de abertura de conta judicial vinculada aos presentes autos para que o montante decorrente da alienação do imóvel seja depositado refere-se à fase de cumprimento de sentença, portanto deve ser apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau. Ante o exposto, indefiro o requerimento formulado pela apelante na petição de id 78035165. Intimem-se. Mantenha-se o processo em pauta. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator